Tribunal: TJES
Processo: 5025998-33.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025998-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANDERSON WAGNER LUZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025998-33.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: JANDERSON WAGNER LUZ.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. INSPETOR PENITENCIÁRIO. PERÍODO DE 58 MESES. NULIDADE CONFIGURADA POR BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO (TEMA 191/STF). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO MÉRITO E CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária na qual o autor, contratado em regime de designação temporária pelo Estado do Espírito Santo para o cargo de Inspetor Penitenciário entre 2018 e 2023, busca a declaração de nulidade dos seus contratos e a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais. Reconheceu a nulidade dos contratos em razão das sucessivas renovações que totalizaram 58 meses, violando a regra do concurso público (art. 37, II e IX, CF), e condenou o Estado ao pagamento do FGTS do período imprescrito, com correção pela TR e juros pela SELIC conforme a EC 113/2021.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, sustentando a legalidade das contratações temporárias ante o excepcional interesse público e a natureza essencial da atividade de segurança. Subsidiariamente, questiona os índices de correção e a forma de pagamento, pugnando pelo rito do art. 100 da CF (Precatório/RPV).

4. O recurso não merece provimento. A manutenção de vínculos temporários por prazo aproximado de 5 anos para o exercício de atividade estatal permanente e previsível (segurança penitenciária) descaracteriza a transitoriedade e a excepcionalidade exigidas pela Constituição Federal. A jurisprudência do STF (Tema 191) e do STJ é consolidada no sentido de que a nulidade da contratação temporária gera o direito ao depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Quanto aos consectários legais e forma de execução, a sentença já observou adequadamente a legislação de regência. A aplicação da Taxa Referencial (TR) para correção do FGTS encontra-se em consonância com a Súmula 459 do STJ e o Tema 731 do STJ. Ademais, a sistemática de pagamento contra a Fazenda Pública nos Juizados Especiais já obedece ao rito do art. 100 da CF e à Lei Estadual nº 7.674/2003 (RPV), não havendo reforma a ser feita para garantir a regularidade do fluxo financeiro estatal.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas por isenção legal do ente público.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)